Tribunal: TJES
Processo: 5008947-83.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA COSTA TOMAZ ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008947-83.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
.

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA COSTA TOMAZ ALVES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO. GARANTIA ESTENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu uma parafusadeira recarregável mondial no valor de R$ 95,74, bem como “seguro troca certa”, com vigência de 02 anos, no valor de R$ 27,96, junto à loja virtual MAGAZINE LUIZA. Aduz que o produto apresentou mau funcionamento, tendo, após alguns entraves, a troca sido autorizada na loja filial, todavia, ao chegar ao local não obteve êxito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”
CONDENAR
as requeridas,
MAGAZINE LUIZA S/A e LUIZASEG SEGUROS S.A,
solidariamente, a efetuar a troca imediata da PARAFUSADEIRA RECARREGÁVEL MONDIAL FPF05 por uma nova de igual marca e modelo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida neste autos
.
CONDENAR
as requeridas,
MAGAZINE LUIZA S/A e LUIZASEG SEGUROS S.A,
solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).“

3.
Recurso interposto pela CARDIF,
alegando ausência de falha na prestação de serviço, visto que o suposto atraso de quatro meses na resolução da questão não corresponde à realidade dos fatos, tendo em vista que o evento ocorreu em 14/12/2023 e a seguradora tomou ciência em 22/12/2023. Aduz que a assistência técnica foi negada devido à ausência das caixas originais, conforme exigido pelas condições contratuais, e a autora recorreu ao Procon, onde foi celebrado um acordo que resultou na postagem do produto à assistência técnica. Após constatada a inviabilidade do reparo, foi autorizada a troca do produto.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.500,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)